Tribunal: STM
Processo: 7000555-02.2023.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA. REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM. REGULARIDADE DA CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida excepcional assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. Por sua vez, o art. 452 do CPPM, em observância à regra constitucional, estabeleceu como marco autorizador da custódia a lavratura do termo de deserção.
A simples ausência do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza a decretação da custódia preventiva, a qual se ampara não apenas na excepcionalidade da prisão provisória para o crime de deserção, como nas hipóteses da prisão preventiva previstas no art. 255, alíneas “b”, “d” e “e”, do CPPM.
Ordem denegada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
29/08/2023
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000555-02.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOSIEL CABRAL DA SILVA
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM -
RIO DE JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
CONHECER DO "HABEAS CORPUS" E DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR),
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA E JOSÉ BARROSO FILHO CONHECIAM E CONCEDIAM
PARCIALMENTE A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" PARA QUE O EX-
SOLDADO DA AERONÁUTICA JOSIEL CABRAL DA SILVA NÃO FOSSE PRESO
CASO SE APRESENTASSE VOLUNTARIAMENTE PERANTE A SUA UNIDADE
DE ORIGEM, IMPRETERIVELMENTE, NO PRAZO DE ATÉ 20 (VINTE DIAS)
CORRIDOS, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DA IMPETRANTE DESTA DECISÃO,
A FIM DE QUE FOSSE SUBMETIDO À IMEDIATA INSPEÇÃO DE SAÚDE.
RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000555-02.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: JOSIEL CABRAL DA SILVA
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA.
REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM.
REGULARIDADE DA CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida
excepcional assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição
Federal. Por sua vez, o art. 452 do CPPM, em observância à regra
constitucional, estabeleceu como marco autorizador da custódia a
lavratura do termo de deserção.
A simples ausência do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza
a decretação da custódia preventiva, a qual se ampara não apenas na
excepcionalidade da prisão provisória para o crime de deserção, como
nas hipóteses da prisão preventiva previstas no art. 255, alíneas “b”,
“d” e “e”, do CPPM.
Ordem denegada. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em
denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 29 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
7000555-02.2023.7.00.0000
40001355148 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Dra. Ariadna
Augusta Eloy Alves, OAB/DF nº 20.085, em favor do ex-Soldado da Aeronáutica
JOSIEL CABRAL DA SILVA, sob a alegação de estar sofrendo constrangimento
ilegal pelo fato de o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM Dr.
Jorge Marcolino dos Santos ter expedido Mandado de Prisão contra o Paciente, em
razão do cometimento do delito previsto no art. 187 do CPM.
Alega a Impetrante, em síntese, que o Paciente está na iminência de ser
preso cautelarmente pela prática do delito de deserção, uma vez que faltou ao
expediente da Base Aérea do Galeão, sem autorização, desde o dia 14 de abril de
2005, permanecendo ausente por mais de oito dias, tendo consumado o crime no dia
23 de abril de 2005 (Evento 1, IPD nº 0000026-93.2005.7.01.0101), sendo excluído
das fileiras da Força Aérea Brasileira em 30 de maio de 2005. O Paciente não foi
capturado ou apresentou-se voluntariamente, permanecendo na condição de
trânsfuga até a presente data.
Aponta a Impetrante que, atendendo a pedido do Ministério Público
Militar, o Magistrado a quo determinou a suspensão do Termo de Deserção até a
captura ou apresentação espontânea do Paciente.
Sustentou, contudo, que em 2 de maio de 2023, o Juiz Federal da 1ª
Auditoria da 1ª CJM determinou a expedição de Mandado de Prisão em desfavor do
ora Paciente, com fulcro no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal e no art.
452 do CPPM, tendo o Mandado sido expedido no dia 16 de maio de 2023 (Eventos
8 e 13, IPD nº 0000026-93.2005.7.01.0101).
Diante disso, impetrou o presente Habeas Corpus, com vistas a garantir
a liberdade de locomoção do Paciente, a fim de “evitar que ele seja
automaticamente preso mediante a invocação pura e simples da vedação legal de
concessão de liberdade para os acusados da prática do crime de deserção”.
Para tanto, argumenta que o art. 270, parágrafo único, alínea "b", do
CPPM não foi recepcionado pela Constituição Federal, haja vista a flagrante ofensa
aos Princípios da Presunção de Inocência e da Inafastabilidade do Controle
Jurisdicional e pontua que a decretação da prisão provisória do Paciente seria
inconstitucional e representaria antecipação da pena.
Argumenta, ainda, que eventual prisão realizada 18 (dezoito) anos após
a deserção não seria razoável para a apuração do crime, revelando-se
inconstitucional e ineficaz para o restabelecimento da ordem e da disciplina
militares, que já teriam sido garantidas diante da desincorporação do ora Paciente,
somada ao decurso das quase duas décadas.
7000555-02.2023.7.00.0000
40001355148 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que o estado de saúde do Paciente é frágil, pois apresenta quadro
de ansiedade e de depressão, encontrando-se em tratamento psiquiátrico. Conclui
que a prisão, a esse tempo, causar-lhe-á ainda mais problemas psicológicos e
transtornos mentais.
Assim, liminarmente, requereu que fosse assegurado ao Paciente:
"nos autos da Instrução Provisória de Deserção n° 0000026-93.2005.7.01.0101, em
trâmite na 1ª Auditoria da 1ª CJM, o direito de não ser preso cautelarmente, em
decorrência da mera invocação do art. 453 do CPPM, garantindo-lhe, em
consequência, até o trânsito em julgado de eventual condenação penal e se outro
motivo não existir, o direito de aguardar em liberdade a conclusão do procedimento
penal em questão, e por ser tratar de ‘habeas corpus’ preventivo, que seja expedido
o salvo conduto.”
No mérito, pugna pela confirmação da ordem.
Em Decisão de 7 de julho de 2023, o Ministro Vice-Presidente Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, no exercício da Presidência, indeferiu a liminar
pleiteada e solicitou as informações necessárias à instrução do feito à autoridade
apontada como coatora (evento 6, DESPADEC1).
Por meio do Ofício nº 3288145, de 10 de julho de 2023, o MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM Dr. JORGE MARCOLINO
DOS SANTOS informou que, em 12 de maio de 2005, o Termo de Deserção lavrado
na Base Aérea do Galeão em desfavor do Paciente foi protocolizado no Juízo,
autuado como Instrução Provisória de Deserção sob o nº
0000026-
93.2005.7.01.01.01, em virtude da prática, em tese, do crime de deserção,
supostamente consumado em 23 de abril de 2005, data de sua exclusão do Serviço
Ativo da Força Aérea Brasileira.
Pontuou que, em 23 de fevereiro de 2016, o Ministério Público Militar
requereu que os autos fossem acautelados em cartório por 120 dias ou até a
apresentação voluntária ou captura do desertor, em virtude do esgotamento dos
meios para sua localização, permanecendo os autos na secretaria do Juízo a partir de
então, com sucessivas vistas ao órgão ministerial, renovando-se o pedido de
acautelamento.
Informou que, em 2 de maio de 2023, ao compulsar os autos,
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente e o seu
registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça
(BNMP/CNJ), o que foi devidamente providenciado, considerando a necessidade de
dar efetivo cumprimento ao comando legal previsto no art. 452 do CPPM, medida
que, por se referir a crime propriamente militar, encontra respaldo no inciso LXI do
art. 5º da Constituição Federal.
7000555-02.2023.7.00.0000
40001355148 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salientou que, em 29 de junho de 2023, foi providenciada a associação
aos autos eletrônicos da Dra. Ariadna Augusta Eloy Alves, OAB/DF nº 20.085, em
razão da juntada da procuração ad judicia firmada pelo Paciente.
Por fim, pontuou que a aludida IPD encontra-se na fase de aguardar-se
a apresentação voluntária ou a captura do desertor (evento 11, INF_HC1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opina pelo conhecimento do
presente Habeas Corpus e pela denegação da ordem (evento 14, DOC1).
Cabe apontar que a Impetrante, em 24 de julho de 2023, apresentou
Agravo Interno contra a Decisão que indeferiu a liminar, autuado sob o nº 7000587-
07.2023.7.00.0000. Na oportunidade, inovando a Petição Inicial lançada nesta Ação
Constitucional, requereu a reforma da Decisão liminar a fim de que seja assegurado:
"ao Paciente o direito de não ser preso ao se apresentar espontaneamente para
realização da inspeção de saúde necessária para o prosseguimento da Instrução
Provisória de Deserção n° 0000026-93.2005.7.01.0101, garantindo-lhe, em
consequência, o direito de aguardar em liberdade a conclusão do procedimento
penal em questão até o trânsito em julgado de eventual condenação penal".
É o Relatório.
VOTO
O presente remédio heroico atende aos requisitos de admissibilidade
em razão de se pleitear a expedição de salvo-conduto para evitar a prisão processual
do Paciente, imposta por força coercitiva do art. 270, parágrafo único, alínea “b”, e
do art. 452, ambos do CPPM.
A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida
excepcional assegurada pelo legislador constituinte, conforme disposto no inciso
LXI do art. 5º, in verbis: ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem
escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
Por sua vez, o art. 452 do CPPM, em observância à regra
constitucional, estabeleceu como marco autorizador da custódia a lavratura do termo
de deserção.
É importante ressaltar que, mesmo diante da imposição legal da
custódia no crime de deserção, com base nos princípios humanitários da presunção
de inocência, do devido processo legal e de que a segregação do indiciado ou do
7000555-02.2023.7.00.0000
40001355148 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado só é permitida em situações excepcionais, a jurisprudência castrense vem
flexibilizando a rigidez dessa regra e admitindo a liberdade provisória, desde que
ausentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. Nesse sentido, vale mencionar
o julgado, in verbis:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
DESERÇÃO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
SUPORTE
FÁTICO
INJUSTIFICADO. MANDADO DE PRISÃO. RECOLHIMENTO. CONCESSÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE. O paciente responde pela prática do crime de deserção
e teve contra si decretada a prisão preventiva com a concessão de menagem, após
sua apresentação voluntária. Posteriormente, o Juízo cassou o benefício,
transformando-o em prisão provisória. A decisão primeva deveria ter explicitado os
fundamentos pelos quais a autoridade judicante entendeu imperiosa a segregação
preventiva para a conveniência da instrução criminal, para a segurança da
aplicação da lei penal ou para a exigência da manutenção das normas ou
princípios de hierarquia e disciplina. Tal motivação é imprescindível para a
legalidade e perpetuação da constrição. A decretação da prisão preventiva, como
espécie de segregação cautelar da liberdade do cidadão, exige a presença dos
requisitos próprios das medidas cautelares, quais sejam, o fumus comissi delicti e
o periculum libertatis, somados a quaisquer das hipóteses discriminadas no art.
255 do CPPM. Para se conformar a prisão tratada pela presente impetração à
ordem constitucional, deve estar ela amparada por suporte fático justificado no
caso concreto. Em outras palavras, impõe-se uma base empírica apta a
fundamentá-la. Essencial, portanto, a manutenção da decisão liminar com vistas a
revogar a prisão preventiva decretada, determinando ao Juízo a quo o recolhimento
do Mandado de Prisão expedido. Ordem conhecida e deferida. Decisão unânime.”
(STM - HC 7000150-39.2018.7.00.0000/RS, Relatora Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA.
Publicação em 12/4/2018). (Sem grifos no original).
Por outro lado, não obstante a acentuada divergência doutrinária
quanto à natureza jurídica do crime de deserção, a jurisprudência desta Corte, com a
chancela do entendimento do Excelso Pretório, tem lhe atribuído a natureza de crime
permanente, o que embasa a afirmação de que o trânsfuga está em constante estado
de flagrância e, portanto, não existe óbice para lhe impor a medida cautelar. Nesse
sentido, tem-se o julgado, in verbis:
“HABEAS
CORPUS.
DPU.
DESERÇÃO.
CRIME
DE
NATUREZA
PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA INSTRUÇÃO
PROVISÓRIA DE DESERÇÃO (IPD). PRISÃO EM FLAGRANTE DO
DESERTOR. COMUNICAÇÃO DE CRIME MILITAR À AUTORIDADE
ESTRANGEIRA. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PORDER. NÃO CABIMENTO DE SALVO-CONDUTO. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. A suspensão da IPD e a expedição do salvo-
conduto são vedados ao desertor em fuga, pois ele está sujeito, desde logo, à
prisão em flagrante, devido à natureza permanente atribuída ao crime de
deserção, somente cessando o estado de flagrância do delito quando o trânsfuga
se apresentar ou for capturado. O erro de procedimento administrativo, no
7000555-02.2023.7.00.0000
40001355148 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cumprimento de uma Decisão judicial devidamente fundamentada, é passível de
correção a qualquer momento, seja por meio de um simples requerimento ao Juízo,
seja pela reconsideração de quem o produziu ou deveria ter produzido
corretamente, não se revelando plausível a utilização do Remédio Constitucional
para esse fim, sob o pretexto de existir ameaça ou coação na liberdade de
locomoção do desertor. Ordem não concedida. Decisão unânime.”
(Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 7000403-
56.2020.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 15/09/2020).
(Sem grifos no original).
No presente caso, além da presença dos indícios da autoria e da
existência inequívoca do fato delituoso, alíneas “a” e “b” do art. 254 do CPPM,
vislumbram-se ao menos três requisitos autorizadores da custódia preventiva, quais
sejam, a conveniência da instrução criminal, a segurança da aplicação da lei penal
militar e a exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, respectivamente, alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255 do
mencionado Código Processual Penal Castrense.
A simples ausência do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza
a decretação da custódia preventiva. Por essa razão, nenhuma arbitrariedade emerge
da decisão que determinou a expedição do mandado de prisão, a qual atende aos
requisitos legais já citados.
É relevante mencionar que o fato, apesar de ocorrido no ano de 2005,
ainda não foi alcançado pela prescrição da pretensão punitiva, haja vista se tratar de
trânsfuga, situação na qual, mesmo incidindo o respectivo prazo com base no
máximo da pena abstratamente cominada, o que, de fato, já ocorreu, a extinção da
punibilidade só poderá ser reconhecida quando o Paciente completar 45 (quarenta e
cinco) anos de idade, ou seja, daqui a 5 (cinco) anos.
Não é demais frisar os argumentos do Custos Legis, os quais adoto
como parte integrante do presente voto, in verbis:
“Com a devida venia a ilustre Impetrante, verifica-se no caso em tela a
necessidade da custódia preventiva, diante da evidente presença mínima dos
seguintes requisitos legais: “conveniência da instrução criminal; exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando
ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado”.
Contudo, urge pontilhar que o termo de deserção (art. 452 do CPPM), de per se, já
autoriza a prisão imediata do desertor/foragido, em razão das peculiaridades do c
rime propriamente militar, como é o caso dos autos, donde a própria Constituição
Federal excepcionou a prisão do infrator mesmo sem a expedição prévia da ordem
por autoridade judiciária competente (inciso LXI do art. 5º).
7000555-02.2023.7.00.0000
40001355148 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso sub examine, existe base empírica apta a ensejar, no momento, o
cerceamento da liberdade de locomoção do Paciente, havendo no Decisum a quo
fundamentos bem ajustados à realidade dos fatos, além da inexistência ictu oculi de
elementos cabais a demonstrar inequivocamente eventuais ilegalidades capazes de
atender a pretensão da Impetrante.
É dizer que o Paciente que ainda se encontra na condição de trânsfuga, foragido,
está sujeito à prisão a qualquer tempo, não havendo que se falar em medida
incompatível (mandado de prisão expedido) com o ordenamento jurídico e
tampouco em ofensa a princípios constitucionais.”
Inexistente a alegada violação da garantia da liberdade assegurada ao
Paciente, não deve prosperar a pretensão constante na impetração, tendo em vista a
imposição da medida constritiva estar amparada não apenas na excepcionalidade da
prisão provisória, prevista no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal, como
nas hipóteses da prisão preventiva previstas no art. 255, precisamente nas alíneas
“b”, “d” e “e” do CPPM.
Vale ressaltar ter o eminente Juiz Federal da Justiça Militar concedido
salvo-conduto de ofício ao Paciente, a fim de que se apresentasse para realização de
inspeção de saúde, o que ocorreu na data do presente julgamento. Mais uma vez, os
autos revelam o alinhamento dos atos processuais praticados na IPD nº 26-
93.2005.7.01.0101 com as garantias constitucionais asseguradas ao Paciente.
Diante do exposto, conheço do presente Habeas Corpus, mas denego a
ordem por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator para o
Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355148v5 e
do código CRC 97f2497d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 28/9/2023, às 15:30:38
7000555-02.2023.7.00.0000
40001355148 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000555-02.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PACIENTE: JOSIEL CABRAL DA SILVA
ADVOGADO(A): ARIADNA AUGUSTA ELOY ALVES (OAB DF20085)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conhecer
e conceder parcialmente a ordem de Habeas Corpus para que o ex-Soldado da
Aeronáutica JOSIEL CABRAL DA SILVA não fosse preso, caso se apresentasse
voluntariamente perante a sua unidade de origem, impreterivelmente, no prazo de
até 20 (vinte dias) corridos, a contar da intimação da Impetrante desta decisão, a fim
de que fosse submetido à imediata inspeção de saúde, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Dra. ARIADNA
AUGUSTA ELOY ALVES, OAB/DF nº 20.085, em favor do ex-Soldado da
Aeronáutica
JOSIEL
CABRAL
DA
SILVA,
alegando
estar
sofrendo
constrangimento ilegal pelo fato de o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 1ª CJM Dr. JORGE MARCOLINO DOS SANTOS ter expedido Mandado de
Prisão contra o Paciente, em razão do cometimento do delito previsto no art. 187 do
CPM.
Pretende a Impetrante que o Paciente não seja preso cautelarmente "em
decorrência da mera invocação do art. 453 do CPPM (sic), garantindo-lhe, em
consequência, até o trânsito em julgado de eventual condenação penal e se outro
motivo não existir, o direito de aguardar em liberdade a conclusão do procedimento
penal (...)".
Em sede de Agravo Interno, como relatado, a Impetrante inovou
e requereu a reforma da Decisão liminar a fim de que seja assegurado "ao Paciente o
direito de não ser preso ao se apresentar espontaneamente para realização da
inspeção de saúde necessária para o prosseguimento da Instrução Provisória de
Deserção n° 0000026-93.2005.7.01.0101, garantindo-lhe, em consequência, o
direito de aguardar em liberdade a conclusão do procedimento penal em questão até
o trânsito em julgado de eventual condenação penal".
7000555-02.2023.7.00.0000
40001354224 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reiteradamente, o Supremo Tribunal Federal tem decidido ser
inadmissível impugnação, seja por meio de Agravo ou de Habeas Corpus, contra
decisão que deferiu ou indeferiu liminar, salvo em casos excepcionais, quando
evidentes a teratologia, a ilegalidade ou o abuso de poder.
Tanto é consolidado esse entendimento que, em Sessão Plenária de 24
de setembro de 2003, foi editada, no âmbito do STF, a Súmula nº 691, que apresenta
o seguinte enunciado, in litteris:
"Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a
tribunal superior, indefere a liminar."
Assim, recebo as Razões apostas no Agravo Interno como emenda à
Inicial desta Ação Constitucional, pois mais benéfica ao Paciente.
A princípio, cabe destacar que prisão cautelar do desertor, prevista no
art. 452 do CPPM, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
Trata-se, pois, de regra excepcional, voltada à peculiaridade do serviço e do dever
militares.
Dispõe o aludido regramento, que teve sua redação conferida pela Lei
nº 8.236, de 20 de setembro de 1991, portanto, posterior à promulgação da ordem
constitucional vigente, in litteris:
CPPM. Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução
provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à propositura da ação
penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.
Tal restrição à amplitude da liberdade de locomoção encontra
sustentáculo no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, que assim prevê:
Art. 5º.
(...)
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
Não se discute que a deserção é um crime propriamente militar, já que
se refere a um tipo penal específico, que só pode ser praticado por militar.
Desse modo, a prisão em face da consumação do delito de deserção
está plenamente amparada na exceção constante no inciso LXI do art. 5º da CF, não
havendo qualquer inconstitucionalidade a ser declarada no tocante ao mandamento
7000555-02.2023.7.00.0000
40001354224 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constante no art. 452 do CPPM.
Contudo, a assertiva constante nesta impetração traz-nos a informação,
embora calcada em provas pouco robustas, da fragilidade da saúde do Paciente ex-
Soldado da Aeronáutica JOSIEL CABRAL DA SILVA, que apresenta quadro de
ansiedade e de depressão, encontrando-se em tratamento psiquiátrico, transtornos
que poderão vir a ser agravados com a prisão.
Sabido que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o norteador
dos direitos humanos e constitui princípio fundamental do Estado Democrático de
Direito e está estatuído no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.
Tal princípio visa ao bem-estar e à segurança do ser humano e
deve ser entendido como a garantia das necessidades vitais de cada indivíduo,
reconhecendo seu valor intrínseco e estabelecendo que todos devem ser tratados com
respeito, buscando uma sociedade justa e inclusiva, independentemente de
características pessoais.
Nesse conspecto, garantir ao trânsfuga o mínimo de bem estar, diante
de sua alegada instabilidade emocional, é reverenciar o princípio supracitado. O
cerceamento da sua liberdade nesse momento revelar-se-ia inadequado e desajustado
aos preceitos que resguardam os direitos humanos.
Desse modo, o pedido formulado em sede de Agravo Interno guarda
perfeita consonância com o alicerçado na Constituição Federal, pois ampara o
indivíduo em sua condição peculiar de saúde, mas não paralisa o processo de
deserção, que já aguarda a captura ou apresentação voluntária do desertor há 18
(dezoito) anos.
Portanto, permitir que o Paciente se apresente voluntariamente na sua
Unidade de origem, em prazo determinado, e não seja recolhido ao xadrez,
excepcionando-se, assim, a regra contida no art. 452 do CPPM, mostra-se razoável.
Acerca do tema, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar,
conforme aponta o seguinte julgado que trago à colação, in litteris:
EMENTA: Habeas Corpus. Crime de deserção. Pedido liminar. Concessão de salvo
conduto. Apresentação voluntária do desertor. Inspeção de saúde. Não recolhimento
à prisão. Deferimento. Princípio da dignidade humana. Confirmação da liminar.
Concessão da ordem. Unânime. Garantir ao trânsfuga o mínimo de bem estar,
diante de sua instabilidade física e emocional, é reverenciar o princípio da
dignidade humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da CF/88. O cerceamento da
sua liberdade, nesse momento, revelar-se-ia inadequado e desajustado aos preceitos
que resguardam os direitos humanos. O trânsfuga se apresentou voluntariamente,
foi inspecionado e julgado incapaz para o serviço militar, o que torna o presente
pedido exaurido. A Decisão proferida em sede de liminar é medida satisfativa, que
7000555-02.2023.7.00.0000
40001354224 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser confirmada no mérito. Conhecimento do writ e concessão da Ordem.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 0000203-
13.2016.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 27/10/2016, Data de Publicação: 24/11/2016)
Naturalmente, após ser avaliado por uma Junta de Inspeção de Saúde,
consoante dispõe o art. 457, § 1º, do CPPM, e averiguada a sua capacidade física,
poderá o trânsfuga ser reincluído ou não ao Serviço Ativo da Aeronáutica e a
tramitação do feito terá seu curso normal, seja com o prosseguimento da Ação Penal
Militar, seja com o arquivamento definitivo da Instrução Provisória de Deserção.
Por óbvio que se o Paciente não se apresentar, não fará jus a qualquer
benesse e o Mandado de Prisão surtirá seus devidos efeitos, pois, como já
enfatizado, a prisão cautelar do desertor, prevista no art. 452 do CPPM, não ofende a
garantia constitucional da presunção de inocência, sendo plenamente válida e
conforme os preceitos constitucionais vigentes.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e conceder parcialmente a
ordem de Habeas Corpus para que o ex-Soldado da Aeronáutica JOSIEL CABRAL
DA SILVA não seja preso caso se apresente voluntariamente perante a sua Unidade
de Origem, impreterivelmente, no prazo de até 20 (vinte dias) corridos, a contar da
intimação da Impetrante desta Decisão, a fim de ser submetido à imediata Inspeção
de Saúde.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354224v5 e
do código CRC 654e1693.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/9/2023, às 14:57:55
7000555-02.2023.7.00.0000
40001354224 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR